Tribunal: TJDFT
Processo: 0746399-71.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0746399-71.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NATALIA PEREIRA NOVO APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., VALLE VEICULOS NOVOS E SEMINOVOS LTDA, ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. DESPACHO Considerando a renúncia ao prazo recursal manifestada pela apelante (ID 67966873), certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator